Tribunal: STF
Processo: Rcl 50652
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



     Trata-se de Reclamação ajuizada contra decisão proferida pela Câmara Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 9000323-15.1996.8.26.0090), que teria desrespeitado o decidido por esta CORTE no Tema 339 da Repercussão Geral. 



    Na inicial, a parte reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (doc. 1, fls. 2/6):



    Interposta Apelação pela Recorrida contra a sentença monocrática que julgou procedente o pedido de reconhecimento de prescrição intercorrente na Execução Fiscal citada no preâmbulo desta ação, o TJSP deu provimento àquela, tendo a ementa o seguinte teor: 



    (…)



    Contra tal Acórdão em favor do Município de São Paulo, a Reclamante apresentou Embargos de Declaração com escopo de ver sanadas omissões, obscuridades e dúvidas, buscando que se corrigisse o tempo (longo tempo) de inércia do Fisco, quando o r. relator insistia que tal se deu por 09 (nove) anos, quando na verdade, teriam transcorrido mais de 14 (quatorze) anos, não havendo sentido em responsabilizar-se o ¨mecanismo da Justiça¨ pela configuração da prescrição, visando ainda comprovar que O FISCO FOI SIM INTIMADO DO ARQUIVAMENTO DO PROCESSO ORIGINAL (doc. Anexo), fato e questão desprezada por aquela decisão, que acabou fundamentando equivocadamente o afastamento da PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 



    Após o julgamento dos seus Embargos de Declaração, a Reclamante interpôs Recurso Especial em 25/11/2016 (anexo), o qual, em um primeiro momento, foi suspenso pela Câmara de Direito Público nos seguintes termos (anexo): 



    (...)



    Ato contínuo, a Reclamante pediu que tal decisão fosse reconsiderada, em especial, porque entendia que o Tema 571 não se aplicaria ao caso, recebendo a seguinte resposta ao pleito (anexo): 



    (...)



    Como se observa, Srs. Ministros, a base da suspensão do referido Recurso Especial continuou sendo a incidência do Tema nº 571 (REsp nº1.340.553), restando para a Reclamante que o julgamento deste Repetitivo é que definiria a sorte do recurso. 



    Em abril de 2019, de modo surpreendente, foi definitivamente negado o seguimento do Recurso Especial de 2016 nestes termos (anexo): 



    (...)



    Salta aos olhos a flagrante alteração de fundamento para o impedimento da subida do Recurso, aplicando-se aqui Tema diverso – nº 179 - do indicado no ato de suspensão – nº 571. 



    Ante tal discrepância, insurgiu-se a Reclamante, interpondo em Maio de 2019 Agravo Interno, onde se arguiu exatamente a falta de coerência nas indicações dos Repetitivos que aquele Egrégio Tribunal entendeu aplicar, e que o de nº 179 não se coadunava com o argumento de que teria havido real e efetiva intimação do Fisco, fato desprezado pelo juízo de segunda instância. 



    Nesse passo, em setembro de 2019 prolatou-se o Acórdão objeto desta Reclamação, de onde destacamos o seguinte trecho, cerne da decisão (anexo): 



    (...)



    Ato contínuo, entendendo a Reclamante que o decisum pecou, apresentando fundamentação rasa, contrariando, negando vigência e desobedecendo o quanto previsto no artigo 11, 927, § 1º e em mais de um dos incisos do § 1º do artigo 489, todos do CPC; motivo pelo qual interpôs novo Recurso Especial em Outubro de 2019 (anexo), cujo prosseguimento também foi negado em Fevereiro de 2020 (anexo), posição que se manteve quanto ao respectivo Agravo Interno de Março de 2020, este sendo o último, julgado em julho de 2021, decisão publicada em 26/10/2021, conforme informado no início desta peça. 



    (…)



    O Tema 339, invocado pela Reclamante, fortalece a máxima quanto à importância de haver fundamentação nas decisões judiciais, o que não se verifica no decisum ora debatido: 



    (…)



    De pronto temos que a alteração dos Temas, e que fundamentou a vedação do prosseguimento do Recurso Especial da Reclamante, afronta o Tema 339 desta Corte Suprema, na medida em que faz parte estrita e implícita da exigência de fundamentação das decisões judiciais que as mesmas não afrontem o princípio da SEGURANÇA JURÍDICA. 



    Requer, ao final, a suspensão do trâmite do processo de origem e, no mérito, a PROCEDÊNCIA da presente Reclamação a fim de ser cassada a decisão exorbitante que inadmitiu o seguimento do Recurso Especial interposto pela Reclamante, julgando equivocadamente aplicável ao presente caso o Recurso Especial Repetitivo n.º 1.102.431/RJ, o que culminou com a extinção recursal prematura do feito, nos termos da fundamentação supra dispendida, determinando-se, destarte, o processamento do Recurso Especial interposto pela Reclamante (fl. 20).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, “l”, e 103-A, “caput” e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; [...]



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 22/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou antigo entendimento do STF, proferido na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o processo no qual foi proferido o ato impugnado encontra-se em tramitação.



    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se a decisão que negou seguimento a Recurso Especial com base na aplicação de precedente do STJ examinado sob a sistemática dos recursos repetitivos, em matéria que diz respeito à prescrição/decadência de débitos tributários (doc. 4, fl. 4). Até o presente momento, não consta informação atinente ao julgamento de Recurso Extraordinário na origem. Nem sequer há notícia quanto à interposição do referido recurso.



    Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação. Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais “a quo” é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).



    Ainda que assim não fosse, cumpre registrar que, na presente hipótese, o Tribunal reclamado negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que inadmitiu Recurso Especial, com a seguinte fundamentação (doc. 4, fl. 3):



    AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que nega seguimento a recurso especial. 



    - A ocorrência da prescrição ou decadência na pretensão executiva tributária com aplicação da Súmula 106 do STJ é idêntica à matéria tratada nos autos do Resp. n. 1.102.431/RJ, Tema n. 179/STJ, julgado sob a égide do rito de casos repetitivos.



    Nega-se provimento ao recurso.



    Na hipótese, o Tribunal reclamado decidiu em conformidade com a diretriz fornecida pelo Tema 339 do STF, haja vista a desnecessidade de exame de todas as alegações e provas coligidas nos autos, desde que o órgão julgador apresente fundamentação suficiente para resolver todos os pontos controvertidos. É o que consta da ementa do “leading case”. Veja-se:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral. (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 13/8/2010).



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente